Tribunal: TJSP
Processo: 0010624-14.2003.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA – Pedido de dissolução judicial de pessoa de direito privado e proibição da fabricação e comercialização de refrigerantes – Não caracterização de tema típico de Direito Administrativo – Determinada a remessa dos autos à Colenda Seção de Direito Privado.